Tribunal: TCU
Processo: 018.781/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda da conversão de processo de denúncia a respeito de desvio do finalidade no uso de recursos oriundos de precatórios relativos à complementação da União ao extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), recebidos no exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial oriunda da conversão do processo da Denúncia objeto do TC Processo 001.749/2019-6 , por meio do qual esta Corte apreciou, nos termos do Acórdão 1070/2020-TCU-Plenário , irregularidades ocorridas no Município de Mocajuba/PA, durante o exercício de 2018, referentes a desvio de finalidade no uso de recursos oriundos de precatórios relativos à complementação da União ao extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Elieth de Fátima da Silva Braga e do Município de Mocajuba/PA, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias abaixo indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas relacionadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à conta do Fundeb do Município de Mocajuba/PA, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 522.197,42 19/12/2018 895.426,74 19/12/2018 6.260.123,65 19/12/2018 64.299,78 20/12/2018 2.271.217,97 20/12/2018 2.287,12 21/12/2018 13.700,63 26/12/2018 14.430,75 26/12/2018 14.430,75 26/12/2018 24.816,44 26/12/2018 14.621,38 26/12/2018 14.600,83 26/12/2018 2.287,12 26/12/2018 2.287,12 26/12/2018 6.892,42 18/1/2019 30.946,47 18/1/2019 62,12 6/2/2019 9.196,25 6/2/2019 13.966,32 28/2/2019 17.345,54 28/2/2019 2.318,18 28/2/2019 2.193,60 12/4/2019 2.287,00 25/4/2019 15.266,60 26/4/2019 9.2. aplicar à Sra. Elieth de Fátima da Silva Braga a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.